Tribunal: STF
Processo: RE 1539958
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça assim ementado (Doc. 58):



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM HABEAS CORPUS LIMINARMENTE CONCEDIDO. TRÁFICO DE DROGAS CIRCUNSTANCIADO (850 G DE MACONHA). NULIDADE. PROVAS DECORRENTES DE INCURSÃO POLICIAL EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES E COMPROVAÇÃO DA VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. ACÓRDÃO CASSADO, SENTENÇA RESTABELECIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 



    1. Deve ser mantida a decisão hostilizada que, cassando o acórdão da apelação, restabeleceu a sentença condenatória, a qual reconhecera como nulas as provas decorrentes da busca domiciliar realizada na casa do agravado. 



    2. Isso porque a anterior busca pessoal no paciente, na porta da residência, com várias porções de maconha para venda, por si só, não valida a busca domiciliar. Precedente. 



    3. Ademais, também não foi comprovado consentimento do morador para incursão domiciliar. 



    4. Agravos regimentais improvidos.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5, inciso X, da Constituição da República. Sustenta o MPRS que, “[n]a situação versada, restou incontroverso nos autos que houve fundadas razões para o ingresso no domicílio, dado que, conforme moldura fática delineada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e encampada pelo Superior Tribunal de Justiça, o recorrido, ao avistar a viatura policial, correu para dentro de um imóvel, razão pela qual foi perseguido, alcançado e detido pelos policiais” (doc. 67). Requer o provimento do Recurso Extraordinário para declarar a licitude das provas.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    O Tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público para afastar a nulidade reconhecida pelo Juízo a quo em relação ao domicílio do réu, à seguinte fundamentação (doc. 4, fls. 5-10):



    “(...)



    I - Preliminar - Violação de Domicílio 



    De início, aponto que a defesa pediu de forma preliminar em seu recurso o reconhecimento de violação de domicílio, objeto este que já havia sido discutido na peça sentenciante e nulificada a prova, motivo na qual passo a discutir a irresignação do Parquet.



    Nesse passo, a acusação nega a violação da regra da inviolabilidade do domicílio de VITOR, reconhecida pelo Magistrado a quo e prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal, ausentes no entendimento do Juízo as condições determinadas no artigo 244, do Código de Processo Penal.



    (...)



    No caso em análise, haviam denúncias anônimas da traficância no endereço alvo da campana policial, o que motivou a operação dos policiais civis. Nessa via, após o monitoramento do local, o réu saiu da residência e foi logo abordado, sendo apreendidas com ele 50g de maconha fracionadas para venda. 



    Estas circunstâncias são suficientes para a incursão dos agentes de segurança pública na casa, uma vez que, com a apreensão, tudo indicava que o local era utilizado para o armazenamento de drogas, culminando, posteriormente, na apreensão de cerca de 800g da mesma droga no local. 



    Portanto, acolho o pleito acusatório afastando a nulidade reconhecida pelo Juízo em relação ao domicílio do réu VITOR.”



    O Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, decretou a ilicitude da prova obtida mediante busca domiciliar, mesmo havendo fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito, com base no seguinte fundamento (doc. 58, fls. 4-5):



    “(...)



    A decisão repreendida – que cassando o acórdão da apelação (fls. 22/35), restabeleceu a sentença prolatada na Ação Penal n 5051191-05.2021.8.21.0001 (fls. 36/48), da 15ª Vara Central Criminal da comarca de Porto Alegre/RS), a qual reconhecia a ilegalidade da busca domiciliar na casa do paciente, em razão da ausência de comprovação do consentimento para ingresso domiciliar – não comporta reparos.



    Isso porque a anterior busca pessoal no paciente, na porta da residência, com várias porções de maconha para venda, por si só, não valida a busca domiciliar (AgRg no HC n. 773.899/AM, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 31/3/2023).



    (...)



    Ademais, também não foi comprovado consentimento do morador. Nesse sentido: AgRg no RHC n. 183.026/RS, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 17/11/2023.



    Em razão disso, nego provimento aos agravos regimentais (Petição n. 1.189.386/2023 e n. 1.191.726/2023)”



    No caso, a entrada na residência pelos agentes policiais se deu mediante justa causa, com amparo em elementos que indicavam a suspeita de situação autorizadora do ingresso no domicílio sem mandado judicial, além de ter havido consentimento do recorrido. 



    Nesse sentido, conforme disposto na denúncia, “[n]o dia 28 de abril de 2021, por volta das 10h, no Acesso J, nº 195, bairro Vila Nova, Porto Alegre/RS, em plena pandemia COVID 19, o denunciado VITOR LEAL RIBEIRO GARNIZE guardou e teve em depósito, para fins de comércio ou entrega de qualquer modo a consumo, 54 porções de maconha, pesando 850g (conforme laudo de constatação da natureza de substância – Evento 01, pág. 40), sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares, presentes na portaria nº 344/98 SVS/MS, substância entorpecente que causam dependência física e psíquica. [...] Na ocasião dos fatos, os policiais civis receberam uma denúncia anônima referente à local que estaria sendo utilizado para preparo de drogas para venda e, sendo assim, se deslocaram até o referido endereço. Em vigilância ao local, os policiais avistaram o denunciado Vitor saindo da residência com uma sacola nas mãos e procederam sua abordagem. Na sacola, foram encontradas porções de maconha fracionadas, embaladas e prontas para venda. Indagado acerca de existência de mais entorpecentes no interior da casa, o denunciado Vitor referiu que o local é utilizado para fracionamento da droga e posterior distribuição. Sendo assim, o acusado franqueou a entrada dos policiais no local e indicou onde as drogas estavam localizadas, tendo sido apreendido mais um tijolo de maconha, um telefone celular, 04 munições, calibre .38, um carregador de pistola, caderno de anotações referentes ao tráfico e um saco contendo pinos eppendorf.”.



    Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos, bem como para a busca domiciliar realizada. Nesse sentido: ARE 1.481.610, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.03.2024; ARE 1.477.342, ARE 1.477.647 e ARE 1.477.567, todos de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 14.03.2024, DJe 06.03.2024 e DJe 06.03.2024, respectivamente; e: 



    “Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.” 



    (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” (HC 229908 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. […] 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e a suspeita tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após ‘prévias diligências’, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 7. Agravo Interno e Recurso Extraordinário a que se DÁ PROVIMENTO para (I) restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e (II) restaurar a prisão preventiva a que estava submetida a ora recorrida.” (RE 1447032 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão: Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 11.10.2023)   



    Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    Por fim, reforço que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 872056/RS) e, consequentemente, e restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Apelação Criminal nº 5051191-05.2021.8.21.0001/RS, Doc. 4, ID: ecb10b99)



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente